Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL EVANGELISTA DE MACEDO - CPF: 091.082.461-49 (RECORRENTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), G8 COLCHOES EIRELI - CNPJ: 21.489.725/0001-65 (RECORRIDO), HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 295.177.418-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO E CETELEM. RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VALIDO. PREÇO DO PRODUTO COBRADO DIVERGE DO VALOR DE NOTA FISCAL. ATO ILÍCITO. FRAUDE COMPROVADA. REPETIÇÃO INDÉBITA DA DIFERENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, acolho a ilegitimidade passiva dos Recorridos BANCO BRADESCO SA e BANCO CETELEM S/A, tendo em vista que não tiveram qualquer participação na fraude exercida pela Recorrida G8 COLCHOES EIRELI.

2.

Trata-se de ação em que o Recorrente MANOEL EVANGELISTA DE MACEDO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 10.678,94 (dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), decorrente de suposto empréstimo fraudulento para aquisição de um colchão com a Recorrida G8 COLCHOES EIRELI, bem como indenização por danos morais e materiais decorrentes da referida fraude.

3. Nos autos, o Recorrido BANCO CETELEM S/A

comprovou a regularidade do empréstimo tomado pelo Recorrente, com a devida assinatura do contrato, bem como a disponibilização do valor em conta.

4. No caso, verifico que a fraude foi exercida de forma isolada pela Recorrida G8 COLCHOES EIRELI, a qual comercializou um colchão com o valor de nota fiscal R$ 1.861,64 (mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e exigiu o pagamento do valor de R$ 6.846,58 (seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), em nítida fraude.

5. Verifica-se que a Recorrida não realizou qualquer parcelamento direto com o Recorrente a justificar a cobrança no valor do empréstimo tomado, portanto, lucrou-se indevidamente o valor de R$ 4.984,94 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), do Recorrente.

6. No caso, verifico que a cobrança ilícita decorreu de fraude e nítida má-fé, portanto, a restituição do valor de R$ 4.984,94 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) deverá ocorrer na forma dobrada, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC.

7. Em relação aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o
mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8. Na
fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
. Quantum indenizatório deve ser fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente MANOEL EVANGELISTA DE MACEDO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 10.678,94 (dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), decorrente de suposto empréstimo fraudulento para aquisição de um colchão com a Recorrida G8 COLCHOES EIRELI, bem como indenização por danos morais e materiais decorrentes da referida fraude.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
MANOEL EVANGELISTA DE MACEDO interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020